Tribunal: TJSP
Processo: 2125144-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização – Determinação de expedição de carta precatória para realização de perícia no Estado do Maranhão – Determinação de devolução da carta antes da produção da prova pericial – Declaração de preclusão da prova – Inadequação – Recurso provido.